Tribunal: TJES
Processo: 0006938-72.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006938-72.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN STANLEY BOA MORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
E
sta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
,
sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006938-72.2015.8.08.0006

DATA DA SESSÃO: 31/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão, que à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa (ID 6930860).

Em suas razões, a defesa alega haver obscuridade e omissões no julgado, por não analisar o acervo probatório, apto tão somente a absolver o embargante. Para tanto destaca que: I) o depoimento do PC Antônio Adolpho Borsoi não é apto a sustentar a condenação do embargante, por ser completamente diferente daquele prestado pelo PC Marcos Lempe, em que pese ambos terem investigado o mesmo crime; II) a omissão no julgado refere-se à desconsideração das palavras da vítima no julgamento da apelação, esta que, em duas oportunidades (audiência de instrução e julgamento e perante o Conselho de Sentença) afirmou que não foi o embargante o autor dos disparos, embora tenha, num primeiro momento, declarado perante a autoridade policial exatamente o contrário, ou seja, que foi o embargante o autor dos disparos propelidos em sua direção; III) ausência de laudo de lesões corporais elaborado de forma direta, sendo certo que a vítima não sofreu nenhum disparo de arma de fogo, tão somente raspou a palma do calcanhar do pé direito ao saltar de um muro.
Almeja, portanto,

o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.
Prequestiona a matéria (ID 7072580).

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 7866067).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente desta sessão, que ora se realiza na Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, Desembargador Walace Pandolfo Kiffer, mais uma vez é prazeroso desta tribuna poder me comunicar com Vossa Excelência.

Assim o faço com os demais desembargadores que compõem este julgamento e que se encontram presentes para apreciar a nossa alegação, a nossa sustentação oral e acredito que o julgamento seja procedente, porque aqui, Desembargador Walace, o objetivo deste advogado que está na tribuna, com regularidade, referentemente a este processo, o de nº 0006938722015.8.08.0006, que é recorrente à Lansdall em Boa Morte, não é de confronto jurídico com vossa excelência que é um nome estimado por todos, pelo que eu tenho conhecimento, os advogados que estão presentes nesta tribuna e que tem processo sobre vossa relatoria. Cumprimento e o faço efusivamente ao nosso ilustre procurador, doutor Benedito Leonardo Senatore, a quem conhecemos de longa data. Estivemos sempre em lados opostos, por ocasião de uma época que fui nomeado Defensor Público, com licença da presidência da Vale do Rio Doce, ocasião em que eu era funcionário, e por dez anos estive junto com o doutor Benedito, nas comarcas de Ibiraçu, como defensor público e como advogado com legitimidade ativa para advogar na comarca de Aracruz. E sei das qualidades desse ilustre Procurador de Justiça que hoje engrandece esta sessão, neste julgamento, deste processo. Desembargador Walace, o que nos traz esta tribuna é o fato de que, no julgamento da apelação criminal, os ilustres pares, na época eu me lembro do Desembargador Helimar e do doutor José Augusto Farias de Souza, que não estão presentes hoje, o José Augusto, e estão presentes em substituição a ele outros grandes nomes da nossa magistratura estadual. Vossa Excelência, ou os pares que o acompanharam em seu voto, preferiram desmerecer o depoimento da vítima Bruno Justo Terce. Por que, doutor Walace, doutores desembargadores? No nosso conhecimento, e está transcrito com todas as letras, em decisões, em julgamentos, em jurisprudências de todos os nossos tribunais, que na ausência de testemunhas, a palavra da vítima é a que comanda a decisão de um processo criminal, principalmente no tribunal do júri. E naquela ocasião do julgamento da apelação criminal, Vossa Excelência e os colegas Pares. Resolveram esquecer dois depoimentos que a vítima deu na instrução criminal. Esse depoimento, o primeiro foi colhido pelo grande e ilustre magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz, na preparação desse processo para enviá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. O doutor Vinícius Donar. Um homem íntegro, sábio, correto e Sua Excelência questionou a vítima em todos os termos de seu depoimento naquela ocasião. E a vítima foi clara e objetiva em afirmar que não foi o recorrente deste processo, quem desferiu disparos de arma de fogo contra ele. Na delegacia, essa mesma vítima, que em juízo corrigiu o seu erro, ele falou para o delegado, sem assistência de advogado, que deu aquele depoimento, porque tinha ódio da vítima desde a fase escolar, quando ainda eram alunos da mesma escola e da mesma turma, porque brigavam por causa de um namorico, por causa de uma menina de prenome Ludmilla. E essa rixa se estendeu. O acusado, que hoje é recorrente alega que, dos desentendimentos que tiveram, inclusive as duas tentativas de homicídio, nenhuma delas tem referência com esse caso concreto e objetivo, que ora está em julgamento. Nenhuma das duas tentativas tem a ver com este processo. Ocorreram anos antes, inclusive nenhum dos disparos que foram proferidos um contra o outro, nenhum desses acertou um ou acertou o outro.

A nossa vinda aqui, excelência, é porque, como advogado, temos uma imensa responsabilidade pela liberdade das pessoas. Estamos na advocacia há 42 anos e nunca deixamos, quer paguem, quer não paguem, nenhum dos nossos clientes na mão. Que tenhamos sempre que dispor de todo tipo de numerários para poder perseguir os processos, nós sempre seguimos os chamados judiciais, estamos sempre presentes, não abandonamos os processos.

É como aqui hoje, esse rapaz está preso desde o ano de 2015. Tem nove anos que ele está preso. E na condenação que ele recebeu pelo Tribunal do Júri, no dia 30 de março de 2022, houve uma verdadeira aberração jurídica. Foi condenado por motivo torpe, por vingança. Não existe, nos autos, nenhuma prova da torpeza e muito menos da vingança, porque o acusado, que é recorrente, ele alega que não foi ele quem disparou contra a vítima Bruno Justo Terço.

E outra coisa, nos depoimentos da vítima, Bruno Justo Terço, que foram colhidos tanto na fase de instrução criminal do processo, através do doutor da Segunda Vara Criminal, o juiz, Vinícius Donar, que questionou o depoimento dessa vítima, ele falou com todas as letras que não foi ele, que ele não viu quem atirou nele. A pessoa que atirou nele estava escondida atrás de um muro, não deu para ver o rosto da vítima. O acusado que atirou nele estava escondido atrás de um muro, cerca de 20, 30 metros de distância.

E outra coisa, nesse momento, A vítima, que não é, lá, gente muito boa, estava com três ou quatro colegas tomando cachaça, fumando maconha e com tornozeleira eletrônica, o que desqualifica, por completo, aquelas recomendações que são feitas pelo juiz quando dá uma oportunidade de liberdade provisória a um preso tão perigoso como é a vítima Bruno Justo Terce.

Então, ocorreu, Excelência, um erro judiciário imenso. Esse rapaz está preso inocentemente. Esse rapaz não teve participação. Confirma aqui em seus depoimentos, tanto na instrução criminal quanto em juízo, que ele estava trabalhando no dia e na hora e no local que se deram esses fatos, por isso é este o motivo da nossa presença nesta tribuna.

E aqui temos os depoimentos que foram prestados na esfera primária, na instrução do processo, do policial que não estava presente aos fatos, que é o policial Antônio Adolfo Borssoi. Ele não participou de maneira nenhuma da ação criminosa do momento em que os fatos se deram. Alega quem investigou o crime, mas o depoimento dele na folha 416-418, ainda sem a digitalização do processo, ele alega, talvez, acredito, isso não são provas contundentes, idôneas, incontestáveis, a colocar uma pessoa na prisão por 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, e que já está cumprindo a pena há 9 (nove) anos. Talvez a dúvida, e na dúvida se absolve, e ele não acompanhou o depoimento da vítima na delegacia. Ele é cheio de dúvidas, os seus depoimentos, seu depoimento. E também fala, alega, que ele e outro policial civil participaram das investigações criminais. E o outro policial civil, doutor Walace, nosso querido presidente, é o PC Marcos Lempick, que destrói por completo, ele vai de encontro ao que disse o outro policial Antônio Borçói, por inteiro, por completo. Inclusive ele fala aqui, Marcos Lempick, tem vaga lembrança do nome do acusado, vaga lembrança. É igual aquele ente querido nosso, de todos nós, que desaparece por 20 anos, vai morar em outro país que nós nunca mais vemos e que a gente às vezes esquece. Temos vaga lembrança, tenho vaga lembrança do nome, não é da pessoa. Já do da vítima, ele conhece a vítima. Que não se lembra de ter participado do Inquérito Policial 33 de 2015 que investigou esse fato.

Ele não se lembra, que tem certeza que não funcionou em nenhum relatório desse processo. Não funcionou. E ainda fala aqui, mais outra interjeição de dúvida. Talvez eu tenha assinado junto com outro policial e não me recordo. Isso não é prova, excelência.

Senhores Desembargadores, pelo conhecimento, pelo saber jurídico de Vossas Excelências, a prova precisa ser contundente. Por que o ex-presidente da República ainda não está preso? Porque a Procuradoria-Geral da República, o ministro-relator de todos os processos que envolvem esse nome, está tendo a cautela, a máxima cautela de que na hora que prender, ele fica o resto da vida na cadeia.

A mesma coisa é aqui. Aqui a justiça não teve a cautela necessária pra poder botar esse rapaz a julgamento? Exigir que os jurados o condenasse?

Porque ele teve, em outra hora, duas tentativas de homicídio contra esse rapaz, e que na fase escolar, como estudante, como moleque, vamos dizer assim, ele já brigava, saia nos tapas com o adversário, com o desafeto dele.

Então não temos prova, Desembargador Walace, pelo amor que eu tenho a Deus e a Vossas Excelências, eu creio que também tem. Porque Deus é maior. Deus é tudo na nossa vida. Vamos rever com muito cuidado este processo. Vamos rever com muito cuidado este processo, porque esse rapaz está preso há nove anos sem merecer esta prisão que ele recebeu. Ele está preso inocentemente, porque ele não teve participação nenhuma neste processo.

Agradeço pela recomendação do nosso querido Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Presidente desta sessão, a nossa atenção ao doutor Benedito Leonardo Senatore, por tê-lo visto, mais uma vez, ao desembargador Helimar Pinto, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, desembargador vogal, que faça justiça, que analise com cautela, como a Procuradoria-Geral da República e o Ministro Alexandre Moraes, estão examinando com cautela, na hora de tomar decisões.

Que seja contundente, que seja firme, incontestável, para colocar uma pessoa na prisão e deixá-la para o resto da vida.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Doutor Luiz Alberto Sarcinelli, agradeço as palavras elogiosas que foram ditas a mim, bem como em relação ao ilustre Procurador de Justiça,

Em razão de fatos trazidos pelo ilustre causídico, da tribuna, peço o retorno dos autos para reexame da matéria.

*

con

DATA DA SESSÃO:
07
/0
8
/2024

VOTO RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão, que à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa (ID 6930860).

Em suas razões, a defesa alega haver obscuridade e omissões no julgado, por não analisar o acervo probatório, apto tão somente a absolver o embargante. Para tanto destaca que: I) o depoimento do PC Antônio Adolpho Borsoi não é apto a sustentar a condenação do embargante, por ser completamente diferente daquele prestado pelo PC Marcos Lempe, em que pese ambos terem investigado o mesmo crime; II) a omissão no julgado refere-se à desconsideração das palavras da vítima no julgamento da apelação, esta que, em duas oportunidades (audiência de instrução e julgamento e perante o Conselho de Sentença) afirmou que não foi o embargante o autor dos disparos, embora tenha, num primeiro momento, declarado perante a autoridade policial exatamente o contrário, ou seja, que foi o embargante o autor dos disparos propelidos em sua direção; III) ausência de laudo de lesões corporais elaborado de forma direta, sendo certo que a vítima não sofreu nenhum disparo de arma de fogo, tão somente raspou a palma do calcanhar do pé direito ao saltar de um muro. Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado. Prequestiona a matéria (ID 7072580).

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 7866067).

Pois bem
.

Sabe-se, a teor do art. 1.022 do CPC, que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material, e segundo abalizada doutrina processual1, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes ( art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (...). Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie, o acórdão impugnado destacou que:

“(...) A materialidade restou comprovada através do Boletim Unificado nº 25635320 (fls. 05/07), do Auto de Apreensão de armas de fogo, munição, dinheiro e drogas (fl. 74), além do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 191).

Quanto aos indícios de autoria e do animus necandi, constam as declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 16/18, 22/23, 26/27, 126/127, 147/149, 194/195), bem como os depoimentos dos policiais civis Antônio Adolpho Borsoi e Marcos Lempe em juízo, dando conta de que as investigações sobre o caso apontaram o denunciado como autor do homicídio tentado.

O
próprio recorrente confessou os fatos em sede extrajudicial
, quando declarou que (fls. 148): ‘(... ) confessa que foi autor de
duas tentativas de homicídio
que vitimaram BRUNO, uma ocorrida nas imediações do Bar LILICÃO há uns oito meses atrás; que na ocasião interrogado estava numa motocicleta, CG azul, não sabe a placa, mas que veio a ser apreendida na ocasião em que o interrogado foi preso portanto uma arma de fogo; (...) que o interrogado estava armado com um revólver calibre .38, efetuou quatro disparos, mas nenhum acertou BRUNO; que na segunda ocasião o interrogado estava a pé, andando na companhia de LUDIMILA e deu de cara com BRUNO, o qual se fazia acompanhar de uma outra pessoa do sexo masculino, cujo nome o interrogando não sabe, mas sabe que recentemente havia saído do sistema penitenciário; (...)
que o interrogado estava com um revólver calibre .38 e efetuou apenas um disparo; que BRUNO efetuou um disparo também, sendo BRUNO o primeiro a efetuar disparo de arma de fogo; que ambos correram, um para cada lado; (...)’

Na espécie, muito embora a vítima (fls. 416/417) e o apelante (fls. 421/422) tenham mudado a versão dos fatos em sede judicial, o que se verifica, na mesma linha da conclusão alcançada pelo d. Procurador de Justiça, é o temor da vítima em ser novamente alvejado e a tentativa do apelante de se safar da condenação
.

Não obstante, o Policial Civil Adolpho Borsoi (fls. 418/419), que atua na região em que se deram os fatos e participou das investigações, declarou em juízo “(...) que foi o acusado quem tentou matar a vítima; que não sabe quantos tiros foram efetuados; que sabe que um dos tiros acertou o pé da vítima; que acredita que o acusado confessou o crime na delegacia; que a vítima foi ouvida na delegacia e disse que foi o acusado o autor do crime (...)”. (g.n.)

Como é possível constatar, não há os propalados vícios no acórdão embargado. Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento da defesa, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado.

Considera-se prequestionada a matéria.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

No mesmo sentido, Presidente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0006938-72
.20
1
5
.8.08.00
06

EMBARG
ANTE
:
ALAN STANLEY BOA MORTE

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

0
5

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que
à unanimidade
,
negou
provimento
à apelação criminal
interposta pela defesa

(ID 6930860).

Em
suas
razões,
a defesa

alega

haver
obscuridade e
omiss
ões

no julgad
o, por não analisar o acervo probatório,
apto tão somente a
absolver
o embargante. Para tanto destaca que:
I)
o depoimento do PC Antônio Adolpho Borsoi não
é apto a
sustentar
a
condenação
do embargante
,
por
ser
completamente
diferente

d
aquele prestado pelo
PC Marcos Lempe,
em que pese ambos terem investigado o mesmo crime;
II)
a omissão no julgado refere-se à desconsideração das palavras da vítima no julgamento da apelação, esta que, em duas
oportunidades (audiência de instrução e julgamento e perante o Conselho de Sentença)
afirmou que não foi o embargante o autor dos disparos, embora tenha, num primeiro momento, declarado
perante a autoridade policial
exatamente o contrário, ou seja, que foi o
embargante
o autor
dos disparos propelidos
em sua direção;

III)

ausência de laudo de lesões corporais elaborado de forma direta, sendo certo que a vítima não sofreu nenhum disparo de arma de fogo, tão somente raspou a palma do calcanhar do pé direito ao saltar de um muro.
Almeja,
portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.
Prequestiona a matéria
(ID
7072580
).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
dos aclaratórios
(ID
7866067
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie, o
acórdão impugnado
d
estacou que:

“
(...
)
A
materialidade
restou comprovada através do Boletim Unificado nº 25635320 (fls. 05/07),
do A
uto de
A
preensão de armas de fogo, munição, dinheiro e drogas (fl. 74), além do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(fl. 191).

Quanto
aos indícios de autoria e do
animus necandi
, constam
as

declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 16/18, 22/23, 26/27,
126/127,
147/14
9, 194/195
),
bem como

os depoimentos dos policiais
civis
Antônio Adolpho Borsoi e Marcos Lempe
em juízo,

dando conta de que as
investigações sobre o caso aponta
ram
o denunciado como autor d
o
homicídio
tentado.

O
próprio recorrente
confessou os fatos
em sede
extrajudicial
, quando
d
eclarou
que (fl
s
.
148
)
: ‘(...
)
confessa que foi autor de
duas tentativas de homicídio
que vitimaram BRUNO,
uma
ocorrida nas imediações do Bar LILICÃO há uns oito meses atrás; que na ocasião interrogado estava numa motocicleta, CG azul, não sabe a placa, mas que veio a ser apreendida na ocasião em que o interrogado foi preso portanto uma arma de fogo;
(...)
que o interrogado estava armado com um revólver calibre .38, efetuou quatro disparos, mas nenhum acertou BRUNO; que na
segunda
ocasião
o interrogado estava a pé, andando na companhia de LUDIMILA e deu de cara com BRUNO, o qual se fazia acompanhar de uma outra pessoa do sexo masculino, cujo nome o interrogando não sabe, mas sabe que recentemente havia saído do sistema penitenciário;
(...)
que o interrogado estava com um revólver calibre .38 e efetuou apenas um disparo; que BRUNO efetuou um disparo também, sendo BRUNO o primeiro a efetuar disparo de arma de fogo; que ambos correram, um para cada lado;
(...)’

Na espécie,
muito
embora a vítima
(fls. 416/417)
e o
apelante
(fls. 421/422)
tenham mudado a versão dos fatos em
sede
ju
dicial
, o que se
verifica
,
na mesma linha d
a conclusão alcançada p
elo
d.

Procurador de Justiça,
é o temor da vítima em ser novamente alvejado e a tentativa do apelante de se safar da
condenação.

Não obstante,

o
P
olicial
C
ivil Adolpho Borsoi (fls. 418/419), q
ue
atua na região em que se deram os fatos e
particip
ou
das investigações,
declarou
em juízo
“(...
)
que foi o acusado quem tentou matar a vítima; que não sabe quantos tiros foram efetuados; que sabe que um dos tiros acertou o pé da vítima; que acredita que o acusado confessou o crime na delegacia; que a vítima foi ouvida na delegacia e disse que foi o acusado o autor do crime
(...)
”
.
(g.n.)

Como é possível constatar, não há
os propalados
vícios
no

acórdão embargado
. Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento da
defesa
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

Considera-se prequestionada a matéria.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)